Tribunal: TJSP
Processo: 2139720-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139720-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VICTOR HUGO
SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139720-50.2020.8.26.0000 -Voto no 46.117 M
2
Habeas Corpus no 2139720-50.2020– PROC. DIGITAL
Comarca:
Guarulhos
Impetrante:
Felipe Augusto Peres Penteado
(Defensoria Pública)
Paciente:
Victor Hugo Santos Silva
Voto no 46.117
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos, Proc. no 1500111-56.2020, em
razão da conversão de sua prisão em flagrante em
preventiva, bem como de sua posterior manutenção, em
decisões carentes de fundamentação, e apesar de
ausentes os pressupostos autorizadores da custódia
cautelar. O digno impetrante busca, desse modo, a
revogação da preventiva, acenando, ainda, com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere, argumentando também com a
Recomendação no 62/2020 do CNJ e o quadro atual de
pandemia.
Liminar indeferida este Relator.
Vieram
as
informações,
devidamente
instruídas. O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139720-50.2020.8.26.0000 -Voto no 46.117 M
3
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e
está sendo processado pela suposta prática de
tráfico ilícito de entorpecentes.
Pelas cópias juntadas, verifica-se haver
nos autos prova da materialidade do delito e
indícios suficientes de autoria.
A decisão que determinou a conversão da
prisão em flagrante em preventiva, por sua vez, foi
bem fundamentada (cf. fls. 22/27), analisando o caso
concreto e com vistas, em especial, à garantia da
ordem pública, tendo a MMa. Juíza de 1o grau
ressaltado a gravidade do crime em tela, com
apreensão de elevada quantidade de drogas, tratando-
se de 2 “tijolos” de maconha (906,9g) e 26 porções
de cocaína (8,5g), bem como o fato de o paciente
ostentar passagem anterior pela Vara da Infância por
ato infracional equiparado a roubo.
O mesmo pode ser dito, ademais, acerca da
decisão em que mantida a prisão preventiva do
paciente, sendo certo que, ausente alteração do
quadro fático, era desnecessária nova fundamentação
exaustiva.
É certo, ademais, que, em relação ao delito
de tráfico de entorpecentes, com o advento da Lei no
11.464/07, que alterou a redação do artigo 2o da Lei
de Crimes Hediondos, não há mais vedação legal à
concessão de liberdade provisória. Há, porém, quanto
a essa questão, discricionariedade conferida pela
Lei ao Juiz, que decidirá com base nas
circunstâncias objetivas da causa e no eventual
preenchimento de requisitos de ordem subjetiva, não
se tratando, pois, de direito líquido e certo dos
réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139720-50.2020.8.26.0000 -Voto no 46.117 M
4
E, de fato, trata-se, em tese, de tráfico
ilícito de drogas, delito grave, equiparado a
hediondo e que fomenta a prática de inúmeros outros
crimes, bem como causa notórios prejuízos à saúde
pública, sendo certo que, no caso em tela, teria
sido apreendido quase 1kg de maconha, em diligência
policial por local conhecido como ponto de venda de
entorpecentes. Em campana, ademais, os agentes
públicos teriam encontrado o tóxico mencionado, além
da quantia de R$ 324,00, tudo, supostamente, em
poder do paciente.
As circunstâncias acima delineadas também
indicam que seriam insuficientes, no presente caso,
as medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Oportuno anotar, outrossim, que as teses de
que, em eventual condenação, o paciente poderia ser
beneficiado com o redutor do art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06, com penas restritivas de direitos ou,
ainda, com a fixação de regime aberto para cumprimento da carcerária, não podem ser
consideradas como fundamentos para a revogação da
prisão preventiva, pois tais questões demandam
análise e considerações sobre o mérito da ação
penal, o que é vedado nos estreitos limites de
cognição do habeas corpus.
É certo ainda que a prisão preventiva, a
qual possui natureza processual, não deve ser
confundida com a prisão penal. Ou seja, o princípio
da presunção de inocência não é afetado pelo
instituto da prisão cautelar.
E a despeito da atual situação de pandemia
de COVID-19, não constam dos autos documentos no
sentido de que o paciente, que não é idoso, integre
grupo de risco, ou, mesmo, informações com relação a
perigo concreto no presídio onde ele se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139720-50.2020.8.26.0000 -Voto no 46.117 M
5
custodiado.
Por fim, as alegações de primariedade e
bons antecedentes não são suficientes, por si sós,
para a obtenção do benefício pleiteado.
Não
há,
pois,
qualquer
constrangimento
ilegal a ser sanado.
Por
tais
motivos,
meu
voto
denega
a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator